Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008939-37.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): ANSELMO DUARTE ASSUNÇÃO
RECORRIDO(s): EDIFICIO MOZART
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANSELMO DUARTE ASSUNÇÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104113489):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA PROIBITIVA – CONTRATO ATÍPICO DE HOSPEDAGEM EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL – AIRBNB – CLÁUSULA PROIBITIVA EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGALIDADE DO QUÓRUM DA APROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo controvérsia sobre o direito, inviável a concessão da tutela antecipada. Imprescindível a realização da instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes ampla defesa e contraditório.
“O direito de o proprietário condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1.228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício.” (STJ, REsp: 1819075 RS 2019/0060633-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)
(AI n. 1008939-37.2021.8.11.0000, Desembargadora Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, data do julgamento 28.09.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram acolhidos para sanar erro material, sem atribuição de efeitos infringentes, conforme acordão de ID 121068969.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 1351 do Código Civil, ao argumento de que está incontroverso nos autos que não foi respeitado o quórum de 2/3 para modificação da convenção de condomínio, a qual impediu a realização de contrato atípico de hospedagem (AIRBNB) no edifício residencial no qual a parte recorrente possui apartamento.
Ao final, requestou pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a alteração condominial deliberada em assembleia extraordinária, eis que não atingiu o quórum qualificado de 23 de votos das unidades condominiais.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 124099050 e 124178081).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125764183).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão proferida em caráter liminar (Súmula 735 STF).
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, ora recorrente, o qual visava a declaração de nulidade da alteração constante na convenção de condomínio, diante da inobservância de quórum qualificado.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 1351 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça